Tribunal: CVM
Processo: 19957-004535-2018-16 (RJ-2018-03005)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.004535/2018-16
(RJ2018/3005)

Data do julgamento: 13/11/2018

Acusados: Luiz Carlos Mandelli
Roberta Mandelli

Ementa: Não elaboração e entrega de informações periódicas eventuais à CVM nos anos de 2014 e 2015 pelo DRI da SDV Administradora de Shopping Centers e não
convocação de assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2014. Infração aos arts. 21, incisos I e V, e art. 23, parágrafo único da Instrução CVM
no 480/09. Infração ao art. 176, caput da Lei no 6.404/76. Suposta infração ao art. 132 c/c o 142, inciso IV da Lei no 6.404/76. Absolvição. Advertências. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da SDV Administradora de Shopping Centers:

1.1 A penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 24.000,00, por não ter adotado as providências necessárias para elaboração e envio dos
Formulários de Informações Trimestrais – ITRs referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2015 e do formulário cadastral referente ao exercício social de 2015, bem como
pelo envio com atraso da atualização do formulário cadastral para contemplar a alteração do DRI, infringindo, dessa forma, o disposto nos artigos 21, incisos I e V, e
art. 23, parágrafo único da Instrução CVM no 480/09; e

1.2 A penalidade de advertência, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2014, em infração
ao disposto no art. 176, caput, da Lei no 6.404/76.

2. Aplicar ao acusado Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de membro do Conselho de Administração da SDV Administradora de Shopping Centers, a
penalidade de advertência, pela não convocação da Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2014, em infração ao disposto no art. 132 c/c
o 142, inciso IV da Lei no 6.404/76.

3. Absolver a acusada Roberta Mandelli da acusação que lhe foi imputada.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado
Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 05/12/2018, às 14:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 06/12/2018, às 13:21, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Presidente em exercício, em 10/12/2018, às 12:12, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 17/12/2018, às 09:43, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0642990 e o código CRC
649BBAE2.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0642990 and the "Código CRC" 649BBAE2.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório no 67/2018-CVM/SEP/GEA-4
Para: GEA-4
De: Daniel Alves Araujo de Souza
ASSUNTO: Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação - Rito simplificado -
SDV ADM - DE SHOPPING CENTERS S/A - Processo CVM no 19957.004535/2018-16

Senhor gerente,
O presente Processo Administrativo Sancionador – Termo de Acusação CVM
n° 19957.004535/2018-16, originou-se (i) da suspensão do registro de companhia aberta da
SDV ADM - DE SHOPPING CENTERS S/A (“SDV” ou “Companhia”), no âmbito do Processo
CVM 19957.002263/2016-58, comunicada à Companhia por meio do Ofício no 174/2016-
CVM/SEP, de 06.04.2016, por haver estado a Companhia inadimplente com o dever de
prestar informações periódicas à CVM por período superior a 12 meses, sendo o primeiro
documento periódico pendente, por ocasião da suspensão, o Formulário DFP/2014 que teve
vencimento de entrega em 31.03.2015; e (ii) do posterior cancelamento de registro de
companhia aberta, no âmbito do Processo CVM 19957.003399/2017-66, comunicado à
Companhia por meio do Ofício no 200/2017/CVM/SEP, de 12.04.2017, tendo em vista a
comprovação da suspensão de seu registro de emissor por período superior a 12 (doze)
meses, hipótese prevista no art. 54, II, da Instrução CVM 480/09.
I. DOS PRINCIPAIS FATOS PROCESSUAIS
1.
A suspensão do registro da Companhia se deu em 06.04.2016, por ter descumprido,
por período superior a doze meses, suas obrigações de divulgação de informações
periódicas. Tendo em vista a comprovação da suspensão do registro de emissor por
período superior a 12 meses, a Companhia teve seu registro cancelado no dia
12.04.2017. Foram identificadas, ainda, falhas adicionais na prestação de informações
periódicas e eventuais.
2.
Foram aplicadas multas cominatórias à Companhia em razão da não entrega ou envio
com atraso dos documentos periódicos Formulário 3o ITR/2015 e anteriores. O não
envio dos documentos cujos vencimentos de entrega se deram em data posterior à
data limite para envio do Formulário 3o ITR/2015 não acarretou na aplicação de multas
cominatórias, em função da suspensão do registro da Companhia.
3.
Em cumprimento ao art. 11 da Deliberação CVM no538/08, foram encaminhados
ofícios aos administradores, por meio dos quais foram solicitadas as manifestações a
respeito das mencionadas falhas na apresentação e divulgação das informações de que
tratam a Lei 6.404/76 e a Instrução CVM no 480/09.
4.
No entanto, somente o Sr. Paulo Gilberto Fernandes Tigre se manifestou. Em resposta
ao Ofício no 304/2017/CVM/SEP/GEA-4, o Sr. Paulo Gilberto informou o seguinte:
“A SDV Administradora de Shopping Centers SA foi uma empresa operacional até o
ano de 2005, e, após esta data, esteve inoperante até os dias de hoje.
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 1

Fui Diretor de Relação com Investidores da companhia SDV Administradora de
Shopping Centers SA por um longo período que se iniciou em 1991, e se encerrou no
ano de 2014, nos termos da Ata do Conselho de Administração datada de
28.06.2013.
Como se pode constatar pela respectiva ata, devidamente arquivada nesta
Autarquia, o prazo do mandato foi fixado em um ano, ou seja, findou em 06/2014,
sendo que a partir daquela data deixei de participar de qualquer reunião ou decisão
da Companhia, uma vez que já havia sido nomeado outro DRI.
Sobre o descumprimento da entrega das obrigações periódicas, nada tenho a
comentar, pois embora tenha enviado carta à SDV em 04/05/2016, oficializando
minha renúncia, já havia encerrado minhas atividades na empresa em meados de
2014.”
II. DA ACUSAÇÃO
5.
Em 20.04.2018, após análise do caso, a SEP propôs a responsabilização em Termo de
Acusação das seguintes pessoas:
a.
O Sr. Luiz Carlos Mandelli, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 002.011.110-04,
residente na Rua Gal. Salvador Pinheiro, 95, Vila Jardim, CEP. 91.320-240, Porto
Alegre, RS, por descumprir, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores, no período de 30.04.2012 até o presente, (i) o art. 21, inciso I e art.
23, § único da Instrução CVM no 480/09, pelo não envio do Formulário Cadastral
2014; (ii) o art. 21, inciso I e art. 23, caput pelo envio com atraso do Formulário
Cadastral que informou a sua própria eleição como DRI; (iii) o art. 176, caput, da
Lei no 6.404/76, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31.12.2014; e (iv) o art. 21, inciso V da Instrução CVM no
480/2009, por não ter adotado as providências necessárias à elaboração e envio
dos Formulários de Informações Trimestrais referentes ao primeiro, segundo
e terceiro trimestres de 2015, bem como (v) por descumprir, na qualidade de
membro do Conselho de Administração no período de 30.04.2012 até o presente,
o art. 132 c/c art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação
da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.14; e
b.
A Sra. Roberta Mandelli, brasileira, inscrita no CPF sob o no 579.741.520-87,
residente na Av. Juracy Magalhães Jr., 1.665, Lt. 05, Qd. IV, CEP 40.295-140, Horto
Florestal, Salvador, BA, por descumprir, na qualidade de membro do Conselho
de Administração no período de 30.04.2012 até o presente, o art. 132 c/c art. 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação das AGO referente ao
exercício social findo em 31.12.14.
III. DAS RAZÕES DA DEFESA
6.
Em 26.06.2018, o Sr. Luiz Carlos Mandelli e a Sra. Roberta Mandelli argumentaram, em
correspondência conjunta, principalmente o seguinte:
a.
“... o grupo econômico composto pela DHB Indústria e Comércio, DHB
Componentes Automotivos e DHB Global Sistemas Automotivos S.A. passa por
dificuldades financeiras desde 2013, diante da perda drástica de negócios,
dívidas fiscais crescentes e pelo descumprimento de negócio firmado com grupo
estrangeiro.” [a DHB Indústria e Comércio S.A. é a provável controladora da SDV,
como se verá adiante];
b.
“Desprovida de recursos financeiros, a DHB não tinha mais subsídios mínimos
para atender as obrigações perante a CVM, tal como realização de editais,
publicações e demais formalidades pertinentes à atuação contra a qual aqui
defende-se.” ;
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 2

c.
“Por isso, deve-se levar em conta o cenário econômico pelo qual passa o grupo
econômico, o qual está em processo de recuperação judicial perante o foro
Central de Porto Alegre, sob o n. 001/1.15.0040460-9, consoante plano de
recuperação anexo.”;
d.
“Outrossim, conforme será demonstrado, descabido o redirecionamento do feito
aos demandados, vez que desrespeitada a redação do artigo 50 do C.C., o qual
fixa requisitos para o alcance e responsabilização de sócios e administradores
das empresas, estes, contudo, descumpridos pela CVM quando da inclusão do
Sr. Luiz Carlos Mandelli e da Sra. Roberta Mandelli no polo passivo desta ação, o
que enseja a exclusão destes desta demanda sancionadora, o que requer.”;
e.
“Nesse mesmo sentido, será demonstrado que a Sra. Roberta Mandelli é pessoa
estranha à administração da Empresa, motivo pelo qual deve ser excluída de
pronto da demanda, o que igualmente requer.”;
f.
“Do exame dos autos do processo administrativo posto em causa, vislumbra-se
que a CVM busca responsabilizar nas pessoas do Sr. Luiz Carlos Mandelli e Sra.
Roberta Mandelli, pessoas físicas, punições que deveriam, primordialmente,
recair sobre a pessoa jurídica da DHB.”;
g.
“Precipitadamente, a CVM labora no sentido de desconsiderar a pessoa jurídica
da empresa, sem razões que a justifiquem ou mesmo apresentando provas a
demonstrar a responsabilidade que lhes são imputadas pelo órgão regulador, em
descumprimento da legislação pátria vigente, a qual impõe requisitos mínimos
para que seja transposto o umbral de redirecionamento, senão vejamos: ‘Art.
50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.’”.;
h.
“Com efeito, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidas aos administradores ou sócios da pessoa jurídica, demanda a
comprovação da ocorrência de abuso de personalidade jurídica, desvio de
personalidade [finalidade] ou mesmo confusão patrimonial, o que não ocorre no
caso concreto.”;
i.
“Inexiste no processo administrativo sancionador CVM n. RJ2018/3005 quaisquer
provas que fundamentem atribuir a responsabilidade sobre o Sr. Luiz Carlos
Mandelli e a Sra. Roberta Mandelli, partindo o órgão regulador de frágeis
presunções que não se sustentam.”;
j.
“Nesse sentido, em atendimento ao referido artigo 50, do Código de Processo
Civil [Código Civil, na realidade] há de se estabelecer clara definição, em
realidade, não se está diante da conhecida hipótese de redirecionamento, pela
ausência de fundamentos que a embasem.”;
k.
“Deve, portanto, respeitada a ordem de preferência conferida pela legislação
pátria, limitando as responsabilidades e a punibilidade pretendida pela CVM
apenas à pessoa jurídica da DHB, afastando os ora demandados deste
procedimento sancionador, o que requer.”;
l.
“A DHB encontra-se inserida em contexto macroeconômico fortemente
impactado pelo momento desfavorável do mercado de autopeças nacional,
ocasionando queda de volume de produção e receita, aumentos dos custos de
matéria-prima, energia elétrica, mão-de-obra e outros custos fixos, acarretando,
por consequência, no aumento do seu endividamento financeiro e fiscal até que
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 3

sua estrutura de capital se tornou insuportável.”;
m.
“Os desafios pelos quais passou a DHB envolvem a redução da competitividade
dos produtos brasileiros no mercado externo, decorrente da subida dos preços
na economia brasileira, entre 2004 e 2013, em média 64% desde janeiro de 2004,
conforme divulgado pelo IPC/Fipe.”;
n.
“Além disso, o baixo crescimento do PIB, juros em alta, déficit fiscal e
dificuldades de logística, bem como alto custo de mão-de-obra e excesso de
burocracia, agravaram a frágil situação econômica que incide sobre o grupo
DHB.”;
o.
“Assim, as razões que levaram ao descumprimento das responsabilidades
elencadas na Intimação n. 208/2018-CVM/SPS/CCP são a falta de recursos
financeiros aptos para o atendimento mínimo das exigências perante a CVM.”;
p.
“Até o ano de 2013, tinha a DHB Indústria e Comércio S.A. (adiante DHBIC) a
possibilidade de utilizar recursos de sua Controlada, DHB Componentes
Automotivos S.A. (DHBCA) via contrato de mútuo, para a satisfação das
exigências mínimas, como publicações, editais, pagamento de auditores,
advogados, contador e demais despesas necessárias ao seu funcionamento.”;
q.
“Premida por perda drástica de negócios, por dívidas fiscais crescentes, a DHB
não teve alternativa senão a de associar-se ao Grupo Indiano RSB, que, junto
com a subsidiária DHBCA, formaram a DHB Global Sistemas Automotivos S.A.
(DHBG), tocando ao Grupo indiano 58% da nova sociedade.”;
r.
“Tal operação cumpriu os requisitos legais de aprovação em Conselho de
Administração, presentes os acionistas minoritários, publicado Fato Relevante,
etc.”;
s.
“A partir dessa data, se esperava receber aluguéis do prédio de propriedade da
DHBIC para a continuidade da operação dessa sociedade holding. O fechamento
do negócio com o Grupo Indiano incluiu contrato de locação, com valor mensal
expressivo (mais de R$ 350 mil mensais), suficiente para o andamento normal da
DHBIC.”;
t.
“Entretanto, tais pagamentos nunca foram atendidos, apesar das notificações. As
razões alegadas para o inadimplemento foram a queda ainda maior nas vendas
da nova DHBG, bem como o atraso no pagamento das ações subscritas –
previsto para agosto de 2013.”;
u.
“Esses fatos deixaram a DHBIC absolutamente desprovida de recursos
financeiros para o atendimento de suas obrigações perante terceiros, incluindo
estas aqui objeto do processo administrativo sancionador CVM n. RJ/2018/3005.”; v.
“Eis que exposta a situação na qual encontra-se a DHB, sem recursos, sequer,
hoje, titular de conta bancária, não havendo perspectiva de melhorias para o
futuro próximo, sendo que a DHBG e a DHBCA entraram em recuperação
judicial, em março de 2015, significando que eventuais disponibilidades
financeiras não podem ser alocadas, o que prejudica a existência de valores em
caixa tão logo.”;
w.
“No tocante à DHBIC, esta não ingressou com pedido de recuperação judicial ou
mesmo autofalência, pois consta no polo ativo de demanda judicial, já julgada
pelo STJ, e ora em cumprimento de sentença, buscando a satisfação de valor
expressivo, alcançando mais de 4 milhões de reais, contudo, enquanto ainda não
estiverem disponíveis à empresa, impossibilitada esta de retornar suas
obrigações perante terceiros.”;
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 4

x.
“Nesse sentido e tomando como imperioso o redirecionamento desta demanda
à empresa, requer sejam consideradas as razões aqui expostas e suspensa a
punibilidade da sanção administrativa objeto deste processo, enquanto não
sobrevier a recuperação judicial da DHB, a qual cumpre com todas as suas forças
adimplir com o plano de pagamento, ora acostado.”;
y.
“Caso subsistam as violações alegadas pela CVM, cumpre referir que não merece
prosperar a imputação de responsabilidade sobre a Sra. Roberta Mandelli, uma
vez que esta não é membro do Conselho de Administração da DHBIC.”;
z.
“Conforme consta da Ata de Assembleia Geral Ordinária da DHBIC, datada de 28
de junho de 2013, deliberaram os presentes quanto à eleição dos membros e
formação do Conselho de Administração da Sociedade, tendo, entre outros, a
pessoa da Sra. Roberta Mandelli como eventual participante do referido órgão,
faltando, apenas, que esta tomasse posse.”;
aa.
“Cumpre ressaltar que a posse dos eleitos ao Conselho de Administração estava
condicionada à assinatura do termo adequado para tanto, quando da ocasião da
1a reunião do órgão, a partir do qual estariam todos os eleitos investidos dos
poderes e responsabilidades que lhe cabiam pelo cargo.”;
ab.
“Contudo, o referido termo de posse não fora firmado pela Sra. Roberta Mandelli,
o que lhe retira quaisquer poderes sobre a administração da DHBIC, bem como a
responsabilização de quaisquer atos que possam, eventualmente, ensejar o
descumprimento de obrigações por parte da empresa.”;
bc.
“Para tanto, não basta a mera menção de existência de Ata de AGO indicando a
Sra. Roberta como membro do Conselho, como anexo, devendo, na verdade,
existir termo de posse, com firma reconhecida, para que a pessoa física atue na
gestão da empresa, sendo imprescindível a lavratura deste documento, único
habilitado para tanto, contudo, não é o que ocorre no caso concreto.”;
cd.
“Assim, enquanto pessoa estranha à administração da DHBIC, impossível a
imputação das responsabilidades elencadas na intimação n. 208/2018-
CVM/SPS/CCP sobre a Sra. Roberta Mandelli, devendo ser excluída do polo
passivo desta demanda, o que requer.”; e
de.
“Diante das razões expostas, requer: (i) seja reconhecida pela CVM os requisitos
elencados pelo artigo 50, do CC, e excluídos da demanda sancionadora as partes
ora representadas, ato contínuo, devendo ser sanado o feito, redirecionando a
responsabilidade aqui imputada apenas à empresa DHBIC; (ii) redirecionado o
feito, requer seja suspensa a punibilidade imputada pela CVM, enquanto
tramitar o processo; (iii) seja reconhecida a ilegitimidade da Sra. Roberta
Mandelli nos autos do presente processo administrativo sancionador CVM n.
RJ2018/3005, vez que nunca deteve poderes de administração, devendo esta ser
excluída, por mais esse motivo, o que requer; e (iv) seja determinado o sigilo do
trâmite processual, não estando disponível ao acesso público, uma vez que
imprescindível para a defesa da intimidade das partes envolvidas, nos termos
dos artigos 2o e 5o da Deliberação CVM 481/2005, o que requer.”.
IV. ANÁLISE
7.
Neste tópico, de forma objetiva, será apresentada análise acerca dos argumentos de
defesa e da procedência da acusação, em atendimento ao art. 38-B, inciso III, da
Deliberação CVM no 538/08.
8.
Do item 8.1 do FRE 2014 V. 2 da SDV, último entregue, consta que “seu principal
acionista é a holding DHB Indústria e Comércio S.A.”.
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 5

9.
Cabe ressaltar que o Sr. Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de único diretor da DHB
Indústria e Comércio S.A., provável controladora da SDV, foi condenado pelo
Colegiado da CVM por unanimidade, em 28.11.2017, por conta de inadimplência na
prestação de informações periódicas à CVM (PAS TA 19957.004281/2016-74).
10.
Não há notícia de que a SDV esteja em recuperação judicial, o que, de qualquer modo,
não implicaria em alteração na conclusão do termo de acusação que originou o
processo em referência.
11.
Os defendentes alegam que a CVM estaria se valendo equivocadamente do instituto
da desconsideração da personalidade jurídica, em eventual desrespeito ao art. 50 do
Código Civil.
12.
Como é cediço, esse instituto é aplicado quando a pessoa jurídica é usada
indevidamente como escudo para livrar os sócios e/ou administradores de suas
obrigações. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é, então, ignorada. Em regra,
visa satisfazer obrigações de cunho patrimonial. Com efeito, é comum, embora
questionado por alguns, a sua aplicação no âmbito da Justiça do Trabalho, a fim de
garantir o pagamento de verbas rescisórias de empregados.
13.
No presente caso, o objetivo da CVM não é alcançar o patrimônio da Companhia.
Tampouco, confunde-se o patrimônio da sociedade com o dos seus sócios e/ou
administradores.
14.
Busca-se, no caso concreto, apurar responsabilidades dos administradores da
sociedade à luz dos deveres fiduciários que lhes são atribuídos pela Lei 6.404/76 e nas
normas da CVM, em razão do descumprimento de obrigações de cunho
informacional.
15.
Cabe lembrar, ainda, que o Código Civil consagra o princípio da especialidade: “Art.
1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos
omissos, as disposições deste Código.”
16.
Como se viu no Termo de Acusação, e como se verá na presente análise, não há
qualquer omissão na Lei no 6.404/76 e na Lei no 6.385/76, bem como nas respectivas
regulamentações, no que diz respeito à obrigação de prestação de informações e seus
responsáveis.
17.
Assim, não há que se falar em descumprimento do art. 50 do Código Civil.
18.
Como é de notório conhecimento, o mercado de valores mobiliários é regido pelo
principio do full and fair disclosure, através de sua inserção na lei que norteia o
mercado de valores mobiliários (Lei 6.385/76) e naquela que dispõe sobre as
companhias (Lei 6.404/76).
19.
O princípio em questão prevê, por um lado, o dever dos administradores dos
emissores registrados na CVM (através dos seus acionistas controladores e
administradores) de divulgar um amplo conjunto de informações completas e
precisas sobre as atividades sociais a elas relativas e, por outro, a responsabilidade do
Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, na exigência de
um nível mínimo de informações a serem prestadas pelas companhias para a
captação de poupança popular.
20.
Ao discorrer sobre a filosofia do princípio de full and fair disclosure, o ex Diretor da
CVM Luiz Antonio de Sampaio Campos faz as seguintes e pertinentes observações:
“É que, como se sabe, a ‘institucionalização do dever de divulgação, de forma a
alcançar o público em geral, e o mercado de títulos, em particular, constituiu-se, nas
últimas décadas no ponto basilar da política legislativa em relação às companhias
abertas’ (José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho, 1996, v. II, p. 380).
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 6

(...)
Por isso já ter sido dito que o disclosure é um tema recorrente na legislação do
mercado de capitais, again disclosure and still more disclosure (Loss, 1961, p. 121). No
mesmo sentido, José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (1996, v. II, p. 382)
afirma que não há que falar-se em excesso de divulgação, ou culpa ou
responsabilidade da divulgação de fatos reais, pois o ideal perseguido é o fullest
disclosure.
E com isso, conforme observação de Garrires (1971, p. 174-175), ‘a marcha dos
negócios da sociedade não interessa apenas aos acionistas, mas também ao público
em geral, a todos os cidadãos que podem, talvez, querer ser acionistas, adquirindo
ações da sociedade em questão, e que, por isso, têm o direito de serem informados do
que ocorre no seio de determinada sociedade. O direito individual converteu-se em
dever público’.
Daí concluírem José Luiz Bulhões Pedreira; Alfredo Lamy Filho (ob. cit., p. 382) que o
‘dever de divulgar é, pois, acolhido nas leis, como norma de interesse público, além de
substitutivo para o agravamento das sanções. Com efeito, a divulgação, como
contrapartida da punição maior, transformou-se no elemento básico da luta contra a
fraude no mercado de títulos, na perseguição do ideal de que todos saibam tudo para
que ninguém se engane’”.
21.
No âmbito legal e regulamentar, cabe citar alguns dispositivos referentes ao princípio
em comento que estão relacionados ao caso concreto:
Lei 6.385/76
Art 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art. 15,
poderá:
(...)
IV - determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou
aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
(...)
Art 22 Considera-se aberta a companhia cujos valores mobiliários estejam admitidos
à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.
§ 1o Compete à Comissão de Valores Mobiliários expedir normas aplicáveis às
companhias abertas sobre:
I - a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação;
Lei 6.404/76
Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de
posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades
controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
(...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da
assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante
ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela
companhia.
Instrução CVM no 480/09
Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais, conforme
conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução.
§ 2o O emissor registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações
referidas no caput em sua página na rede mundial de computadores por 3 (três) anos,
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 7

contados da data de divulgação.
§ 3o As informações enviadas à CVM nos termos do caput devem ser entregues
simultaneamente às entidades administradoras dos mercados em que valores
mobiliários do emissor sejam admitidos à negociação, na forma por elas estabelecida.
Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e
que não induzam o investidor a erro.
Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem ser escritas em
linguagem simples, clara, objetiva e concisa.
(...)
Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com
investidores.
(...)
Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as
informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores
mobiliários.
Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não
afasta eventual responsabilidade do emissor, do controlador e de outros
administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que
regem o mercado de valores mobiliários.
22.
Das citações doutrinárias legais e regulamentares é possível extrair, em resumo, que:
(i) o princípio do full and fair disclosure é o princípio fundamental do mercado de
capitais, sobretudo na relação entre as companhias abertas e a sociedade em geral; (ii)
compete à CVM, como agente normativo, regulador e supervisor do mercado de
capitais, expedir normas sobre a natureza das informações que devam divulgar e a
periodicidade da divulgação e verificar a aderência dos emissores de valores
mobiliários às normas (no que tange ao caso concreto, tal fato foi realizado,
principalmente, com a publicação da Instrução CVM 480/09); e (iii) aos
administradores e acionistas das companhias com registro na CVM compete atender
às disposições legais e normativas, através da divulgação de informações tempestivas,
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.
23.
O fato de a Companhia estar em dificuldades financeiras não se configura hipótese
que a exima da responsabilidade de divulgação de informações, como já decidiu o
Colegiado da CVM, em voto da lavra do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza,
no âmbito do Processo Administrativo Sancionador 2005/2933, julgado em 11.01.2006,
do qual se extrai o seguinte trecho:
“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e
qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se
pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores
devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que
não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de
recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações
financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas
não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela
internet ou pela simples disponibilização na sede social. Poderia ser aceito como
excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O
descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser
aceito”.
24.
Não obstante as alegações de dificuldades financeiras, deveriam ter sido adotadas as
providências necessárias para que suas demonstrações financeiras e demais
informações periódicas fossem entregues no prazo previsto na Instrução CVM no
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 8

480/09.
25.
Ressalte-se que o cumprimento das regras informacionais estabelecidas pela Instrução
CVM no 480/09 é exigido de todos os emissores. Não há, na norma, dispositivo que
exima o emissor do cumprimento dos prazos nela contidos, em razão de eventual
dificuldade financeira. Desse modo, a adequação da estrutura administrativa da
Companhia à necessidade de observância das regras vigentes deveria ter sido
providenciada, com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos previstos
na Instrução CVM n° 480/09.
26.
Neste sentido, mesmo diante das dificuldades apresentadas, dever-se-ia proceder à
prestação das informações periódicas da Companhia previstas na Instrução CVM
480/09.
27.
A defesa menciona e anexa Ata de AGO da DHBIC, realizada em 28.06.2013 às 12:00h,
na qual se elegeu a Sra. Roberta Mandelli para o cargo de Conselheira de
Administração. Na mesma data, foi realizada, às 17:00h, AGO da SDV, na qual se elegeu
a Sra. Roberta Mandelli para o cargo de Conselheira de Administração, conforme
informado pela Junta Comercial do Estado do RS (vide Processo 19957.003399/2017-
66).
28.
Considerando (i) o que foi informado nas razões de defesa (vide principalmente o §6o
item “bc”); (ii) que não se pode afirmar com segurança que a Sra. Roberta Mandelli
tomou posse no cargo de Conselheira de Administração da SDV; e (iii) os princípios
que norteiam o processo administrativo sancionador, não haveria justa causa para
responsabilizar a Sra. Roberta Mandelli.
V. CONCLUSÂO
29.
Considerando todo o exposto, recomenda-se a absolvição da Sra. Roberta Mandelli e
a responsabilização do:
Sr. Luiz Carlos Mandelli, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 002.011.110-04,
residente na Rua Gal. Salvador Pinheiro, 95, Vila Jardim, CEP. 91.320-240, Porto
Alegre, RS, por descumprir, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores, no período de 30.04.2012 até o presente, (i) o art. 21, inciso I e art. 23, §
único da Instrução CVM no 480/09, pelo não envio do Formulário Cadastral 2014; (ii)
o art. 21, inciso I e art. 23, caput pelo envio com atraso do Formulário Cadastral que
informou a sua própria eleição como DRI; (iii) o art. 176, caput, da Lei no 6.404/76,
por não fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
findo em 31.12.2014; e (iv) o art. 21, inciso V da Instrução CVM no 480/2009, por não
ter adotado as providências necessárias à elaboração e envio dos Formulários de
Informações Trimestrais referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de
2015, bem como (v) por descumprir, na qualidade de membro do Conselho de
Administração no período de 30.04.2012 até o presente, o art. 132 c/c art. 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação da AGO referente ao exercício
social findo em 31.12.14
30.
No que se refere ao pedido de sigilo, é praxe que os processos administrativos
sancionadores sejam tornados públicos após a intimação para defesa. Não foram
apresentadas razões específicas para alterar o procedimento.
31.
Isto posto, considerando o procedimento previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no
538, de 2008, sugerimos o envio do processo à CCP para as providências que julgar
cabíveis.

Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 9

Atenciosamente,

DANIEL ALVES ARAUJO DE SOUZA
Analista - GEA-4

De acordo,
À SEP,

JORGE LUIS DA ROCHA ANDRADE
Gerente de Acompanhamento de Empresas - 4

De acordo,
À CCP,

FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresas

Documento assinado eletronicamente por Daniel Alves Araujo de Souza, Analista,
em 30/07/2018, às 14:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Luís da Rocha Andrade, Gerente,
em 30/07/2018, às 14:32, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 30/07/2018, às 14:39, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0565981 e o código CRC 9BE22781.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0565981 and the
"Código CRC" 9BE22781.
Relatório 67 (0565981) SEI 19957.004535/2018-16 / pg. 10